Tribunal: TJBA
Processo: 8026420-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026420-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO DOS SANTOS IMPERIAL

Advogado(s)
:
MARLISE FERREIRA BATISTA IMPERIAL

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial. O agravante/executado alega nulidade de citação por edital, ocorrência de prescrição da dívida, nulidade do título por ausência de outorga uxória e ilegitimidade ativa do exequente em decorrência de cessão de crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, verificando a presença dos seguintes pontos controvertidos: (i) nulidade da citação por edital, superada pelo comparecimento espontâneo do executado; (ii) ocorrência de prescrição da pretensão executória, considerando a regra de transição do Código Civil de 2002; (iii) a necessidade de outorga uxória em aval prestado em título de crédito típico; e (iv) a comprovação da legitimidade ativa do exequente após cessão de crédito.

III. Razões de decidir

A nulidade da citação por edital foi afastada pelo comparecimento espontâneo do agravante/excipiente nos autos, o que, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, supre qualquer vício.

A prescrição não se operou, uma vez que a execução foi distribuída em 16/01/2005 e, considerando a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, o prazo aplicável é o de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, I, do mesmo diploma legal, uma vez que não havia transcorrido mais da metade do prazo da lei revogada.

A alegada nulidade do título por ausência de outorga uxória não procede, pois a exigência do art. 1.647, III, do Código Civil não se aplica aos avais prestados em títulos de crédito típicos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e reiterado por este Tribunal.

A ilegitimidade ativa decorrente da cessão de crédito foi devidamente comprovada nos autos de origem pela Desenbahia, através dos documentos de ID 288426316/288426319.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026420-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CLAUDIO DOS SANTOS IMPERIAL e como apelada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.